Tribunal: STF
Processo: ARE 1511450
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, ementado nos seguintes termos:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. DEMORA NA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. SENTENÇA PROCEDENTE. REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDORA OCUPANTEDO CARGO DE PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL. 25 (VINTE E CINCO) ANOS DE LABOR E 50 (CINQUENTA) ANOS DE IDADE REUNIDOS EM 2009. VANTAGEM GARANTIDA CONSTITUCIONALMENTE (ART. 40, §1 e 5º, CF/88, COM A REDAÇÃO DADA PELA EC Nº 20/98). REQUISITOS PARA O ALCANCE DA INATIVIDADE ALCANÇADOS. AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO.NECESSÁRIA RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DE DESCONTADAS A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SENTENÇAMANTIDA” (eDOC 4 – ID: 4b757a45, p. 1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 40, § 19º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que o abono de permanência e a contribuição previdenciária são institutos jurídicos distintos, motivo pelo qual o pedido de restituição das contribuições previdenciárias formulado nos autos seria equivocado.



    Alega-se o desacerto da condenação da restituição de contribuições previdenciárias vertidas após servidor público implementar as condições para aposentadoria, porquanto o correto pedido da peça exordial e a condenação imposta, caso merecida, deveria ser pelo pagamento do abono de permanência (eDOC 5 – ID: 92aed2a8, p. 10).



    Argumenta-se que o implemento das exigências para aposentadoria de servidor que opte permanecer na ativa NÃO IMPEDEM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, dá apenas o direito de receber abono de permanência em igual valor ao de sua contribuição(eDOC 5 – ID: 92aed2a8, p. 13).



    Requer-se, assim, que seja julgando improcedente o pedido formulado na inicial, pois a restituição de contribuições previdenciárias do servidor que se mantenha na ativa mesmo atingindo exigências para aposentadoria é impossível e diverso do abono de permanência (eDOC 5 - ID: 92aed2a8, p. 18).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.427.037, paradigma do tema 1.312 da repercussão geral, assentou que infraconstitucional a controvérsia sobre a restituição de contribuições previdenciárias incidentes após o 90º dia de pedido de aposentadoria de servidor público. Confira-se, a propósito, a ementa deste precedente:  



    “Direito constitucional e previdenciário. Recurso extraordinário com agravo. Devolução de contribuição previdenciária. Demora na conclusão de pedido de aposentadoria. Matéria infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário com agravo de acórdão de Turma Recursal do Estado do Pará que determinou a restituição de contribuições previdenciárias recolhidas após o 90º dia de tramitação de pedido de aposentadoria de servidor. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se as contribuições previdenciárias cobradas de servidor público devem ser restituídas em razão de demora da Administração em examinar o seu pedido de aposentadoria. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STF, no julgamento do AI 764.703 (Tema 199/RG), afirmou o caráter infraconstitucional de discussão acerca da incidência de descontos previdenciários sobre vencimentos de servidor que se afastou do serviço após o pedido de aposentadoria. 4. A discussão sobre o direito à restituição de contribuições decorrente de demora da Administração para concluir pedido de aposentadoria igualmente exige o exame da legislação infraconstitucional sobre prazos e processos administrativos. Inexistência de matéria constitucional. Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional. Grande volume de ações a respeito. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “É infraconstitucional a controvérsia sobre a restituição de contribuições previdenciárias incidentes após o 90º dia de pedido de aposentadoria de servidor público” (ARE 1427037 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 14.08.2024 – grifo nosso)  



    Entendimento semelhante foi o adotado no juízo de admissibilidade do tema 199 da repercussão geral, cujo paradigma é o AI 764.703, Rel. Min. Cezar Peluso, em que se assentou a que questão do pagamento da contribuição previdenciária durante o período do regular afastamento do servidor do cargo, após formular pedido de aposentadoria tem natureza infraconstitucional. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente indicado:  



    “RECURSO. Extraordinário. Incognoscibilidade. Contribuição Previdenciária. Servidor que implementou requisitos para aposentadoria. Incidência sobre vencimentos. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que, tendo por objeto a incidência de descontos previdenciários sobre vencimentos de servidor que implementou os requisitos para concessão de aposentadoria, versa sobre matéria infraconstitucional” (AI 764703 RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 16.10.2009 – grifo nosso)  



    Pois bem. 



    Na espécie, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a parte recorrida atingiu cinquenta anos de idade e mais de vinte e cinco de magistério no dia 8 de abril de 2009 e que, a partir desta data, alcançou o direito à aposentadoria, nascendo então o direito à restituição das contribuições previdenciárias. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Conforme registros acostados, a demandante ingressou no serviço público para o exercício do cargo de professora em 01/03/1982, tendo nascido em 08/04/1959 (Id 21526145 - Pág. 18). Consoante certidão de Id 21526146 - Pág. 6, a empregada atuou e contribuiu regularmente sem interrupção até a data da produção do documento, em 2011.



    (...)



    Destarte, no dia 08/04/2009 a servidora alcançou 50 (cinquenta) anos de idade e mais de 25 (vinte e cinco) de magistério, exatamente como definido no texto constitucional. Assim, a partir daquela data alcançou o direito à aposentadoria, fazendo jus, também, à repetição das contribuições previdenciárias vertidas até a cessação dos pagamentos” (eDOC 4 – ID: 4b757a45)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Anoto, ainda, que não altera o resultado do julgado a distinção entre abono de permanência e contribuição previdenciária descrita pelo recorrente, considerando-se que a nomenclatura utilizada pelo Tribunal de origem não altera a natureza jurídica da pretensão formulada nos autos, notadamente voltada a recompor o prejuízo sofrido pela servidora em razão do desconto da contribuição previdenciária, associado ao não pagamento do abono de permanência correspondente.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente